Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT (LEI 6.194/1974). INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E/OU PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE PARCIAL. PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença. Certo que seu depoimento pessoal o autor não produziria prova em seu favor, não seria possível, por esse meio, provar que o acidente alegado tenha qualquer associação com o trânsito, nos limites da legislação do DPVAT. Além disso, instado a especificar as provas que pretendia produzir, ciente da controvérsia acerca da ocorrência do próprio acidente de trânsito, se o autor se limita a pedir a realização da prova pericial, cujo alcance se circunscreve a demonstrar a existência de lesão, mas não se tal lesão decorreu de acidente de trânsito, envolvendo veículo automotor, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito defesa ou produção de provas. Preliminar rejeitada.

2. Aferido que, embora provada a existência da lesão, não o foi o nexo entre ela e eventual acidente de trânsito, a permitir a incidência da legislação que regulamenta o seguro DPVAT, tem-se por descumprido, pelo autor, o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), cuja consequência é a improcedência do pedido, que deve ser mantida, à míngua de alteração dos fatos eventualmente demonstrada no recurso, notadamente quando o único documento existente para a prova do direito se limita a um B.O lavrado perante a autoridade de policial, manifestamente insuficiente para esse desiderato, até porque se limita à reprodução de declaração unilateral feita pelo autor.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.